Tribunal: TJES
Processo: 5003733-84.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003733-84.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN CESAR DE SOUZA e outros
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003733-84.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RENAN CESAR DE SOUZA e Outros

RECORRIDO
: CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR E DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXTRA-PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de restituição de valores e indenização por danos morais, em que a parte autora alega, em síntese, que após efetuarem a portabilidade da linha telefônica para outra operadora, a requerida permaneceu fazendo a cobrança em débito automático na conta do 1º requerente. Assim requerem a restituição, em dobro da quantia de R$ 2.387,50 (dois mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além da indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição de R$ 1.862,54 (um mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), na forma simples. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos de restituição em dobro e danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (ii) estabelecer se a cobrança indevida caracteriza dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora reconhecida na origem a inexigibilidade do débito, filio-me ao entendimento de que a mera cobrança indevida não tem o condão de causar danos extrapatrimoniais. Com efeito, a configuração do dano moral exige a presença de elementos concretos que evidenciem abalo à esfera íntima do indivíduo, tais como vexame, dor, sofrimento ou constrangimento público. Ausente qualquer demonstração de que a cobrança indevida teria ultrapassado o mero dissabor do cotidiano, não se justifica a condenação pleiteada. Nesses termos:
“1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. Precedentes.
(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)”
. Acerto do ato sentencial.

5. Em relação a restituição em dobro, por fim, verifica-se que os desembolsos realizados derivam de relação contratual regularmente estabelecida entre as partes (contratação de serviços de telefonia móvel). Assim, ausente a deliberada má-fé do fornecedor, não se revela cabível a restituição em dobro.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)